Tribunal: STM
Processo: 7000660-47.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000660-47.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, declarou
extinta a punibilidade da Apelada/Apelante, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade, in abstrato, em
conformidade com o art. 123, inciso IV, art. 125, inciso VII, do CPM, em relação ao
crime de Desobediência (art. 301 CPM); por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União, de preliminar de nulidade em relação a
não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso do MPM e
deu provimento ao apelo da Defesa, tão somente, para excluir o fundamento da
alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a
fundamentação absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000660-47.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
APELADOS: DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 CPM. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. DPU. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MPM. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
FATO ATÍPICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
CRIME DE DESACATO. ART. 299 CPM. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em função da data da Denúncia; da pena máxima cominada para o crime de
desobediência (Art. 301 CPM) ser de 6 (seis) meses de detenção; do prazo
prescricional corresponder a 2 (dois) anos; a prescrição da pretensão punitiva
ocorreu na modalidade in abstrato, em 30/09/2021, em conformidade com o
disposto nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do CPM.
2. Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares —
uma vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas
circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da
Justiça Militar da União (JMU) — o instituto do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) não se aplica no âmbito da seara castrense.
3. Na sentença absolutória, restou consignado que apesar de ter havido "um
claro desentendimento entre a acusada e a Sargento Comandante da Guarda",
não há, nos autos, provas de que o desacato teria ocorrido, uma vez que os
depoimentos das testemunhas não confirmam a versão da Militar.
4. O crime de desacato tem por objetivo tutelar a administração Militar,
caracterizando-se pela prática de ofensa, insulto, ultraje e/ou menosprezo contra
o militar que esteja atuando no exercício de função de natureza militar ou,
mesmo que não esteja no exercício dessa função, que a ofensa seja irrogada em
razão dela.
5. Assim, não foi possível vislumbrar a comprovação da prática do mencionado
delito, tendo em vista a ausência de testemunhas aptas a sustentar a versão da
militar, supostamente, desacatada. Instalada a dúvida em relação à prática do
delito de desacato por parte da Apelada, impõe-se a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, já que a dúvida deve sempre militar em favor do acusado(a).
6. Por todo o contexto fático demonstrado nos autos, deve ser mantida a
absolvição operada na justiça de piso, em relação ao crime de desacato, não por
atipicidade, mas por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do
art. 439, alínea "e", do CPPM.
7. Preliminar de prescrição em relação ao crime de desobediência (Art. 301 do
CPM). Acolhida. Decisão unânime. Preliminar de aplicação de nulidade de não
aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Rejeitada. Decisão
unânime. Recurso MPM. Provimento negado. Recurso DPU. Provimento parcial,
tão somente, para excluir o fundamento da alínea "e" do art. 439 do CPPM,
mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a fundamentação absolutória,
em relação ao crime do art. 301 do CPM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por unanimidade,
em declarar extinta a punibilidade da Apelada/Apelante, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade in abstrato, em conformidade com o art. 123, inciso IV, art.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
125, inciso VII, do CPM, em relação ao crime de Desobediência (art. 301 CPM), por unanimidade, em
rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade em relação a não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso do MPM e em dar provimento ao apelo da Defesa, tão somente, para excluir o
fundamento da alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a
fundamentação absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União
(DPU), inconformados com a Sentença monocrática do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 17/5/2021, que
ABSOLVEU a civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, da prática dos delitos previstos no art. 299 (desacato a
militar) e no art. 301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439,
alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Narra a Denúncia (APM, Evento 1):

"〔...〕Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 25 de setembro de 2018, nas
dependências do Quartel General da 12ª Região Militar, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL,
qualificada em Evento 1, nº 4, fl. 51, mulher do 2º Ten AMAURI HERBERT KRAHL, servindo no
Colégio Militar de Manaus, desobedeceu a uma ordem interna do Comando e dirigiu-se de
forma desrespeitosa a militar de serviço.
Segundo restou apurado, por volta das 15:20h, na data dos fatos, o 2º Ten AMAURI HERBERT
KRAHL, do Colégio Militar de Manaus, adentrou com sua esposa na Guarda do Quartel do
Comando da 12ª Região Militar a fim de dirigir-se ao Gabinete de Identificação Regional da 12ª
RM.
Ato contínuo, verificou-se que a esposa do militar que dirigia o veículo em que ambos se
encontravam, trajava um vestido de alças finas e de curto comprimento, momento em que foi
alertada pelo Cb Tavares (serviço de apoio às relações públicas) que a investigada não poderia
adentrar.
Após colocar seu veículo no estacionamento do Corpo de Guarda, o 2º Ten AMAURI dirigiu-se
ao Cb Tavares para proceder sua identificação, momento em que foi comunicado de que sua
esposa não poderia adentrar ao QG, vez que utilizava traje não autorizado.
Com isso, o 2º Ten AMAURI retornou ao seu veículo para comunicar sua esposa acerca de tal
impossibilidade. A investigada chamou a Comandante da Guarda, comunicando que não
desceria do veículo em razão do atendimento que seria prestado ao seu marido no Gabinete
de Identificação Regional.
A Sgt Ana Carla Lima da Silva comunicou novamente que a investigada não poderia entrar ou
transitar com aquele traje no interior da OM, retornando aos seus afazeres no Comando da
Guarda.
Na sequência dos fatos, outra civil, que também se encontrava com seu veículo no
estacionamento da Gda do QG emprestou um casaco à esposa do Ten AMAURI.
Em seguida, a Sgt Ana Carla Lima da Silva verificou que o 2º Ten AMAURI HERBERT KRAHL e
sua esposa DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, desobedecendo as ordens anteriormente dadas,
estavam se deslocando do estacionamento da Gda em direção ao Gabinete de Identificação
Regional da 12ª RM. Nesse momento, a investigada gritou para a 3º Sgt Ana Carla Lima da
Silva, dizendo que iria entrar no QG, vez que já serviu naquela OM e sabia como era
a "baixaria", bem como afirmou que os militares que estavam realizando uma obra
ao lado do corpo da guarda haviam se insinuado a ela.
Após o atendimento do 2º Ten AMAURI no GIR, por ocasião de sua saída pela Guarda do
Quartel, a investigada estava trajando a mesma vestimenta a qual havia sido impedida de
entrar no QG, vez que estava sem o casaco, com os ombros e colo a mostra, contrariando as

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
normas vigentes.
Assim agindo, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, livre e conscientemente, desacatou militar em
serviço ao gritar e desrespeitar a 3º Sgt Ana Carla Lima da Silva, afirmando conhecer a
"baixaria" ali existente, pois teria, segundo ela, servido na Unidade, bem como, desobedecido
ordem legal da Comandante da Guarda do Quartel, autoridade militar ali designada, para não
adentrar o QG com vestimenta inadequada ou proibida.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, como incursa nas
sanções dos artigos 299 e 301 do Código Penal Militar 〔...〕."

Em 01/10/2019, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2), sendo a Apelante citada em 05/10/2019
(APM, Evento 7).

O MPM arrolou duas testemunhas: 3º Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA (APM, Evento 13, Docs. 2 e 3) e Cabo
MATHEUS TAVARES DOS SANTOS (APM, Evento 13, Docs. 4 e 5).

A Defesa arrolou uma testemunha: Sra. CARLA ALEXANDRA PENHA MONTEIRO (APM, Evento 13, Docs. 1 e 2).

A Acusada foi qualificada e interrogada (APM, Evento 92, Docs. 3, 4 e 5), negando a desobediência, já que
teria utilizado um jaleco emprestado para adentrar ao QG da 12ª RM, além de não ter saído do veículo. Aduz,
também, que não houve desacato, já que não foi desrespeitosa com a Comandante da Guarda, não tendo
utilizado a expressão "baixaria", além do que reclamar dos gracejos dos soldados não seria desacato.
Atribuiu o incidente à própria Comandante da Guarda, que estaria com má vontade para consigo, além de
falar gritando.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 99).

A DPU, por sua vez, requereu:

"que fosse ouvido como testemunha o cabo da guarda; que fosse 'oficiado ao gabinete de
identificação regional - GIR - para que informasse se foi registrada alguma ocorrência
envolvendo vestuário inapropriado ou comportamento grosseiro por parte da acusada'; que
fosse fornecida "a relação de militares do sexo masculino que retiraram documento de
identidade de maneira a viabilizar a identificação da testemunha referida no interrogatório e
que emprestou um jaleco à acusada" e que fosse "solicitado à 12ª RM informações acerca das
obras realizadas no setor de relações-públicas ao lado do corpo da guarda, com
esclarecimentos sobre sua duração (cronograma) e materiais utilizados, preferentemente
juntando o processo licitatório, projeto e documentos correlatos de maneira a melhor
dimensionar a situação do local no dia dos fatos descritos na denúncia".

Os referidos pedidos foram indeferidos (APM, Evento 102).

Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM requereu a condenação da Ré, nos termos da Denúncia
(APM, Evento 110).

Por sua vez, a Defesa requereu, inicialmente, que fosse oportunizado à Ré o acordo de não persecução
penal (ANPP), conforme dispõe o art. 28-A, da Lei 13.491/2018 e da Lei 13.964/2019 (Pacote "Anticrime")
com a remessa dos autos ao MPM para manifestação e formalização da referida proposta (APM, Evento 113).

Em preliminar, arguiu a declaração de nulidade do feito por: violação do devido processo legal, pela não
aplicação dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal; violação da garantia do Juiz Natural;
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis; cerceamento de defesa pelo indeferimento de
diligências requeridas; e violação do devido processo legal, em virtude de afronta ao direito de assistir o
andamento do processo e da necessidade de utilização de soluções dentro do próprio sistema pela não
realização de sessão de julgamento.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM) e por atipicidade da
conduta (art. 439, "b", do CPPM), sustentando a ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e
incidência do princípio da insignificância, fato que descaracteriza o crime de desobediência (art. 301, CPM);

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
inexistência do crime de desacato (art. 299, do CPM), já que a função pública não foi desprestigiada;
insuficiência de provas pela existência de depoimentos e versões conflitantes, que deixaram a instrução
eivada de dúvidas; e estresse da ré como cuidadora de pessoa em sofrimento mental, cuja demanda resulta
em uma sobrecarga significativa.

Por fim, subsidiariamente, requereu, no caso de condenação, a fixação da pena abaixo do mínimo legal e o
reconhecimento dos bons antecedentes.

No dia 17/05/2021, o Juízo monocrático da 12ª CJM decidiu pela absolvição da Acusada, sob o fundamento
de que os fatos imputados na Denúncia não constituem infração penal e por não haver prova suficiente para
condenação, consoante art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (APM, Evento 127).

Inconformados com a Sentença monocrática do Juízo de piso, as Partes interpuseram apelações. O MPM, em
18/05/2021 (APM, Evento 130) e a DPU, em 07/06/2021 (APM, Evento 132).

Em suas Razões, o MPM busca, em apertada síntese, a condenação de DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, como
incursa nas penas dos artigos 299 e 301 do CPM, sustentando que os fatos imputados na Denúncia restaram
devidamente provados (Evento 1, Doc. 1).

Em contrarrazões ao MPM, a Defesa requer que seja negado provimento ao apelo ministerial (Evento 1, Doc.
4).

Quanto ao Apelo da DPU, em suas razões, aduz, preliminarmente, a não apreciação do pedido defensivo
referente ao ANPP, no âmbito dessa Justiça Militar.

No mérito, pugna pelo provimento tão somente para (Evento 1, Doc. 2):

"retificar ou reformar a sentença, retirando a referência à alínea "e" do art. 439 do CPPM,
mantendo-se a absolvição com fundamento na alínea "b" do mesmo artigo para as duas
improcedentes imputações."

Em contrarrazões à DPU, o MPM requer que seja negado provimento ao apelo defensivo (Evento 1, Doc. 3).

A Douta PGJM, no Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo desprovimento do Apelo Ministerial e pelo parcial provimento do Apelo Defensivo
(Evento 6), nos seguintes termos:

"〔...〕deve prosperar parcialmente tal pedido, tão somente em relação à imputação delitiva da
acusação da prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), pois, de fato, tal conduta se
revela atípica, notadamente porque a proibição de entrada na OM, com traje inadequado, não
decorre de mandamento legal, mas sim de ordem administrativa.
Outrossim, o fato de DAYSE colocar um jaleco sobre a roupa utilizada, da mesma forma que
outra visitante, naquele mesmo contexto, afasta qualquer infringência às normas
administrativas, o que torna atípica tal conduta.
(...)
Em relação à absolvição quanto à acusação da prática do crime de desacato a militar (art. 299
do CPM), vislumbra-se que a argumentação desenvolvida pela DPU em seu arrazoado não
conduz à conclusão da atipicidade da conduta da apelada DAYSE, mas sim no sentido de que
há razoável dúvida sobre a pronúncia da palavra "baixaria" pela acusada. Pois, acaso tivesse
sido devidamente comprovado nos autos a pronúncia de tal palavra, poderia em tese
configurar o crime em questão.
Contudo, como não possível chegar à conclusão quanto à intenção delituosa da acusada em
desacatar a Sargento, e havendo elementos que corroboram a incerteza quanto a essa
elementar configuradora do delito de desacato a militar, o melhor desfecho é, de fato, a
manutenção da absolvição da apelada DAYSE, com esteio no art. 439, alínea "e" do CPPM,
porquanto a dúvida milita em favor do reú. 〔...〕."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb

VOTO

Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos de Apelação.

Conforme relatado, a Sra. DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL foi processada e, ao final, absolvida da imputação
de 2 (dois) crimes: Desacato a militar - art. 299 do CPM e Desobediência - art. 301 do CPM. Em ambos
crimes, a absolvição teve fundamento na atipicidade da conduta, art. 439, alínea "b", e na
insuficiência de provas para a condenação, art. 439, alínea "e", ambos do CPPM.

Nesse sentido, passarei a considerar o mérito de cada um dos pedidos recursais. Antes, porém, há que se
enfrentar as Preliminares de PRESCRIÇÃO, suscitada no corpo do Parecer da PGJM, em relação ao
crime do art. 301 do CPM e de NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL, arguida pela Defesa.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

A PGJM alega que em 30/09/2021 ocorreu a prescrição do crime de desobediência (art. 301 do CPM),
consoante o disposto no art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VII, todos do CPM (Evento 6).

Razão assiste à PGJM, senão vejamos:

A Denúncia foi recebida em 01/10/2019 (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2); a pena máxima cominada
para o crime do art. 301 do CPM é de 6 (seis) meses de detenção e o prazo prescricional, levando em
conta a referida pena, é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, caput, inciso VII, do CPM, in litteris:

Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano". (grifos nossos e do original.).
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;"

Nesse sentido, em 30/09/2021, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, a qual deve ser
reconhecida, por se trata de matéria de ordem pública.

Isto posto, encontra-se extinta a punibilidade da Apelada/Apelante, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade, in abstrato, em conformidade com o art.
123, inciso IV, art. 125, inciso VII, do CPM, em relação ao crime de Desobediência (art. 301 CPM).

PRELIMINAR DE NULIDADE DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Aduz a DPU, em sede de preliminar, a não apreciação do pedido defensivo referente ao acordo de não
persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar.

Afirma que deveria ter sido assegurado à Sra. DAYSE o direito de realização do ANPP, sustentando a
necessidade de que os atos, posteriores à negativa de tal direito, sejam declarados nulos, por violação a
direito fundamental. Suscitando, ainda, a necessidade do retorno dos autos ao juízo de piso, para que se
manifeste, de forma fundamentada, sobre o ANPP, em observância aos critérios fáticos e legais
estabelecidos.

No que se refere ao pleito em análise, nada há de ser reparado.

Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os crimes previstos
na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça
Especializada.

As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da Justiça Militar da União em caso
de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao
princípio da especialidade.

No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal
comum, mesmo porque, a índole do processo penal militar versa sobre a manutenção dos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação
penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime
militar no âmbito das Forças Armadas.

Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, somente fez
previsão de aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art.
28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM.

Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art. 28-A aos militares das
Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se
assim o quisesse, teria feito de forma expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.

Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário, ao afastar a ideia de
que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis
dizer.

Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do ANPP,
no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital.

A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto proferido no julgamento do
Recurso Extraordinário 130.552, "só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da
analogia."[1]

Corroboram esse entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal:

"〔...〕PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU.
REJEIÇÃO.〔...〕 Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal,
inserto no novel art. 28- A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O
alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense. 〔...〕." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000453-
82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação: 3/3/2021) (Grifos nossos.)
"〔...〕ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 〔...〕 O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime
processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 〔...〕." (Superior
Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000852-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/12/2020, Data de Publicação: 4/2/2021)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
(Grifo nosso).

Ademais, não se deve olvidar que a proposta de ANPP é atribuição do Ministério Público, que se opera antes
da instauração da relação processual penal, dada a sua "natureza extraprocessual".

Isso posto, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.

DO MÉRITO

RECURSO DO MPM

O Apelo Ministerial pretende a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que há nos autos
provas suficientes de autoria e materialidade que justificariam a condenação da Apelada, nos termos
constantes da denúncia.

Conforme bem delineado, pelo Juízo sentenciante, imputa-se 2 (duas) condutas criminosas à Apelada, as
quais teriam ocorrido no dia 25/09/2018, relacionadas ao seu ingresso no Quartel General da 12ª Região
Militar:

"〔...〕Primeiro, teria desobedecido ordem da 3º Sgt Ana Carla Lima da Silva, comandante da
guarda do quartel, para não adentrar ao QG com vestimenta inadequada ou proibida, ao que
foi incursa nas penas do crime do art. 301, do CPM, que assim giza:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar: Pena - detenção, até seis meses.
Na sequência, teria, ainda, desacatado a mesma 3º Sgt Ana Carla Lima da Silva, ao gritar e
desrespeitá-la, afirmando conhecer a "baixaria" existente naquele ambiente, uma vez que ali
havia servido como militar. Neste fato foi dada como incursa nas penas do art. 299, CPM, in
verbis:
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena -
detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime. 〔...〕."

Em que pese a irresignação do Órgão Ministerial, entendo não assistir razão à sua pretensão, devendo ser
mantida a absolvição, em relação aos 2 (dois) crimes imputados à Apelada.

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM)

Cabe ressaltar que mesmo que houvesse razão de mérito para reformar a Sentença do Juízo da 12ª CJM, em
relação ao crime do art. 301 do CPM, não se poderia fazê-lo, por estar o mesmo prescrito, conforme já
esclarecido em sede preliminar.

Não obstante, considerando as circunstâncias de fato e de direito constantes dos autos, não há razões que
justifiquem a condenação da Apelada, pela prática do crime do art. 301 do CPM, como bem fundamentado
pelo Juízo sentenciante.

Segundo consta na denúncia, o crime de desobediência praticado pela Sra. DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL
consistiria no fato de que, no dia 25/09/2018, a mesma teria ingressado nas dependências do Quartel
General da 12ª Região Militar, trajando "um vestido de alças finas e de curto comprimento", desrespeitando
uma ordem interna do Comando, mesmo após ter sido advertida sobre a impossibilidade de ingresso e
trânsito no referido quartel, pelo Cb TAVARES e pela Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA, que se encontravam de
serviço, respectivamente, de apoio às relações públicas e Sargento da Guarda.

O Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM absolveu a Apelada, em relação à imputação do referido crime,
entendendo que não restou caracterizado o núcleo do tipo penal do art. 301 do CPM (desobedecer), tão
pouco o dolo de desobediência, conforme bem fundamentado na sentença:

No presente caso, não houve adequação típica, seja pela inexistência da conduta a que se
refere o núcleo do tipo: " desobedecer"; seja pela inexistência de uma " ordem legal", como
elemento objetivo do tipo; seja, por fim, pela inexistência de dolo de desobediência.
A controvérsia cingiu-se à suposta violação de proibição de entrada da acusada com

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
vestimenta inadequada, qual seja, um vestido de alças finas e de curto comprimento. Apesar
de ter sido narrada uma suposta conduta de desobediência, disso não se trata, já que não
houve desatendimento a uma ordem.
Eventual descumprimento de uma proibição emitida por um agente público nem sempre
configura desobediência a uma ordem legal. Uma ordem legítima sempre pressupõe uma
obrigação de fazer ou não fazer algo, em virtude de uma norma legal que ampara o
comportamento coativo do agente público. Esse entendimento é compartilhado pelo Eg.
Superior Tribunal Militar, que já decidiu, nos autos do Recurso de Apelação nº
1999.01.048355- 1/DF, que: "(...) Ordem é comando de uma pessoa dirigida a outra, que não
admite opção a quem é dirigida."
No caso concreto, a suposta ordem discutia a proibição de entrada em repartição com os
ombros e colo a mostra, mas não a vedação da entrada, desde que satisfeita a condição.
Apenas disciplinava a forma e o modo que o interessado poderia estar trajado no interior da
repartição, o que lhe dá a natureza de regramento interno. Assim, a regra da OM não pode ser
concebida como ordem, já que não dispõe da mesma natureza de um comando legal, em que
ao destinatário só resta cumprir. Na hipótese, se o visitante não quiser se adequar ao
pressuposto regrado, poderá simplesmente se recusar à entrada no local.
Ficou assente no interrogatório da acusada, corroborado pelas testemunhas Carla e Tavares,
que a ré providenciou a colocação de um jaleco emprestado por outra pessoa e adentrou ao
local cobrindo as partes do corpo que estavam expostas. Desse modo, teria supostamente
entrado nos padrões da regra administrativa interna, qual seja, uma vestimenta "adequada"
ou "permitida". Assim, eventual descumprimento dos padrões fixados, ao olhar da
administração, poderia ensejar medidas administrativas sancionatórias ou até mesmo coativas,
mas jamais poderia significar a tipificação do crime de desobediência.
O simples fato de a denúncia ter nominado o regramento de trajes como "ordem interna" e
"ordem legal", ou sob qualquer denominação que se queira dar ao referido disciplinamento,
não o transforma verdadeiramente em uma ordem legal para os fins penais, mas tão somente
em regras administrativas internas. Ressalte-se que a proibição de entrada em repartição com
os ombros e colo a mostra é uma clara espécie de norma de serviço interno, e não de norma
legal de cunho geral, capaz de subordinar ou submeter qualquer pessoa, o que impede a
adoção do conceito em "ordem legal".
A emissão de normas internas é uma prerrogativa da autoridade militar no sentido de zelar
pelas suas instalações, organização e decoro na repartição, com vistas à prestação de um
escorreito serviço de atendimento ao público. Por delegação, a autoridade militar atribui essa
observância e zelo ao pessoal de serviço.
Todavia, não existe lei que regule essa circunstância direta ou indiretamente, de modo que as
normas internas se encontram em patamar administrativo específico, cuja violação não tem o
mesmo peso de infringência a uma norma legal que proteja diretamente determinados bens e
situações jurídicas de toda uma coletividade.
A segurança de um quartel, por exemplo, é protegida diretamente pela lei, de modo que
normas de segurança do serviço decorrem direta ou indiretamente de um diploma legal. Assim,
quem não acata uma ordem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ponha em risco a
segurança das instalações militares estará desobedecendo a uma ordem verdadeiramente
"legal" (art. 301, CPM) ou se opondo às ordens da sentinela (art. 164, CPM), conforme o caso.
Já a ordenação de serviços burocráticos, como obediência a senhas, filas, uso de crachás etc,
ou normas internas sobre os costumes, como vestimentas, posturas etc, decorrem apenas dos
regulamentos administrativos de cada órgão público, e sujeita o infrator a sanções, com ou
sem contingência. Logo, a sua violação não configura um crime de desobediência, vez que o
agente público não estará emitindo uma ordem decorrente de lei, mas apenas uma imposição
administrativa, de cunho interno da repartição, sem qualquer caráter de cogência aos
membros da coletividade.

Verifica-se que o Magistrado distingue bem a diferença entre o descumprimento de uma norma interna e
uma norma legal em sentido estrito, bem como em relação à natureza e o alcance dos interesses por elas
protegidos. Ressaltando, explicitamente que:

"quem não acata uma ordem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ponha em risco a
segurança das instalações militares estará desobedecendo a uma ordem verdadeiramente

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
"legal" (art. 301, CPM) ou se opondo às ordens da sentinela (art. 164, CPM), conforme o caso."
(Grifo nosso).

O entendimento do juízo sentenciante, em relação ao que seja "ordem legal", elementar objetiva do tipo
penal do art. 301 do CPM, é corroborado pela Doutrina:

"é indispensável que o comando (determinação para fazer algo, e não simples pedido ou
solicitação) seja legal, isto é, previsto em lei, formal (ex: emitido por autoridade competente) e
substancialmente (ex: estar de acordo com a lei).[2]".

Doutra feita, além de não restar caracterizada a elementar do tipo, "ordem legal", no entender do juízo
sentenciante, também, não se verificou na hipótese, "o dolo de desobediência", conforme externado em sua
decisão:

Por fim, não se verifica o dolo de desobediência. A prova dos autos evidencia que não houve
consciência e vontade de cometimento do crime do art. 301, CPM, quer pelo não
preenchimento dos elementos objetivos retrocitados, quer pela postura da acusada firmada
nos autos.
A acusada se insurgiu com a possibilidade de permanecer no corpo da guarda, perante
possível insinuação de soldados chamando-a de "gostosa". Ainda que não se tenha provado
"os gracejos" dos soldados, é certo que a situação narrada por todos os depoentes permite
inferir existir a possibilidade de ter ocorrido a situação constrangedora, já que havia uma
concentração de soldados nas imediações do corpo da guarda.
A ré conseguiu um jeito de entrar sem descumprir a regra das vestimentas, ao emprestar um
jaleco para uso. Ademais, em nenhum momento a acusada saiu do carro, conforme
depoimento das testemunhas.
Se a proibição era de estar com parte do corpo a mostra, ainda que dentro do carro, e se a
acusada se vestiu com um jaleco para cumprir o padrão de vestimenta, permanecendo no
carro, não se vislumbra intenção de cometer ilícito penal, independente do incorreto
atendimento dos padrões de traje fixados na norma interna de cunho administrativo.

Assim, como bem asseverado pelo Juiz de piso, é possível extrair dos autos que, após o questionamento
realizado pelo pessoal de serviço quanto à vestimenta da Apelada, julgada em desconformidade com as
normas administrativas, foi emprestado à Apelada um Jaleco para cobrir seus ombros. Em ato contínuo, a
Sra. DAYSE ingressou na OM, contudo permaneceu no interior de seu veículo estacionado.

A atipicidade da conduta da Apelada, seja em relação à ausência da elementar objetiva ou subjetiva do tipo
penal do art. 301 do CPM, é corroborada pelo Parecer da PGJM da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (Evento, 6).

Consta, ainda, o relato da Apelada que assegurou ter se sentido constrangida após supostos comentários
inapropriados por parte de alguns Soldados que se encontravam no corpo da guarda da OM e que por tal
razão teria declinado do convite para permanecer naquele local, enquanto o seu marido, o 2º Ten AMAURI
HERBERT KRAHL, dirigia-se ao Gabinete de Identificação Regional daquela RM.

Assim, da análise das provas constantes dos autos, não verifico na conduta da Sra. DAYSE a prática do crime
de desobediência do art. 301 do CPM. A Apelada utilizou um jaleco e manteve-se dentro do seu veículo.
Acrescente-se que o regramento pertinente ao vestuário se encontra compilado em norma administrativa,
situações que afastam a existência do crime de desobediência por total atipicidade do fato, justificando
a manutenção de sua absolvição.

Desse modo, deve ser mantida a absolvição em relação ao crime de desobediência.

CRIME DE DESACATO (ART. 299 CPM)

Narra a denúncia que a Apelada teria desacatado a 3ª Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA, que atuava na função
de Comandante da Guarda do Quartel General da 12ª Região Militar, em 25/09/2022, "ao gritar e
desrespeitá-la, afirmando conhecer a "baixaria" existente naquele ambiente, uma vez que ali havia servido

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
como militar".

O crime de desacato encontra-se descrito no art. 299 do CPM:

Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza
militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime. (Grifo do original.)

O crime de desacato tem por objetivo tutelar a administração Militar, caracterizando-se pela prática de
ofensa, insulto, ultraje e/ou menosprezo contra o militar que esteja atuando no exercício de função de
natureza militar ou, mesmo que não esteja no exercício dessa função, a ofensa seja irrogada em razão dela.
Nesse sentido se posiciona Cesar de Assis[3]:

"O crime de desacato a militar pode ser cometido de duas formas: na primeira, o desacato
ocorre quando o ofendido (militar) estiver no exercício de função militar, podendo o crime ser
realizado por gestos, palavras ou qualquer ato que resultem vexame. Na segunda modalidade,
que a ofensa se relacione com a função militar do ofendido para caracterizar o desacato.".

Na sentença absolutória, restou consignado que apesar de ter havido "um claro desentendimento entre a
acusada e a Sargento Comandante da Guarda", não há, nos autos, provas de que o desacato teria ocorrido,
uma vez que os depoimentos das testemunhas não confirmam a versão da 3ª Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA:

"〔...〕Após análise individualizada e conjunta das provas, verifica-se um contexto em que
houve um claro desentendimento entre a acusada e a Sargento Comandante da Guarda.
A única testemunha presencial, o Cb Tavares, somente conseguiu captar alguns fatos do
referido contexto. O Cb Tavares deixou de declarar especificamente em relação à suposta
ordem de proibição de entrada e até mesmo sobre a expressão "baixaria", que embasou a
acusação de desacato.
Enquanto a Sgt Carla afirma que a acusada estaria gritando, o Cb Tavares disse que ela
apenas estaria falando alto, mas não a ponto de chamar à atenção de outras pessoas.
Inclusive, a acusada afirma que a Sargento é que estaria na gritaria e com má vontade em
atendê-la.
A testemunha Tavares também não presenciou a conversa entra a Sargento Carla e a acusada
Dayse, sequer tendo presenciado uma efetiva proibição de entrada pela comandante da
guarda ou mesmo se houve autorizção de entrada com a utilização do jaleco.
Repise-se que a testemunha só mencionou que ouviu a acusada dizer ao seu marido que iria
entrar no quartel, mas não que teria ouvido essa negativa direta em face de eventual ordem
da comandante da guarda.
Os depoimentos da acusada e da Sgt Carla são contraditórios entre si no que dizem respeito à
acusada ter afirmado que que iria entrar no QG, vez que já serviu naquela OM e sabia como
era a "baixaria". A acusada nega a imputação. O Cb Tavares só ouviu a acusada dizer que já
havia servido no local e que sabia como era, mas não ouviu a utilização da expressão
"baixaria".
A testemunha Carla Alexandra Penha Monteiro nada presenciou sobre os fatos.
Logo, em face das divergências citadas e da ausência de provas, não é possível simplesmente
acolher o depoimento da Sgt Carla, em detrimento da acusada, em contexto de ânimos
exaltados.
No mais, todos os dois depoentes declararam que a acusada se utilizou de um jaleco
emprestado e que adentrou ao aquartelamento sem sair do carro, o que está de acordo com a
versão do interrogatório."

Da apreciação de todo o contexto fático, não foi possível vislumbrar a comprovação da prática do
mencionado delito, tendo em vista a ausência de testemunhas aptas a sustentar a versão da militar,
supostamente, desacatada.

Não afasto a possibilidade de ter ocorrido, em tese, o crime de desacato, no entanto não há provas, sequer,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
de que a Apelada tenha utilizado a expressão "baixaria" na discussão com a Comandante da Guarda,
conforme bem destacado no Parecer da PGJM:

"(...) Em relação à absolvição quanto à acusação da prática do crime de desacato a militar (art.
299 do CPM), vislumbra-se que a argumentação desenvolvida pela DPU em seu arrazoado não
conduz à conclusão da atipicidade da conduta da apelada
DAYSE, mas sim no sentido de que há razoável dúvida sobre a pronúncia da palavra "baixaria"
pela acusada. Pois, acaso tivesse sido devidamente comprovado nos autos a pronúncia de tal
palavra, poderia em tese, configurar o crime em questão.
Contudo, como não possível chegar à conclusão quanto à intenção delituosa da acusada em
desacatar a Sargento, e havendo elementos que corroboram a incerteza quanto a essa
elementar configuradora do delito de desacato a militar, o melhor desfecho é, de fato, a
manutenção da absolvição da apelada DAYSE, com esteio no art. 439, alínea "e" do CPPM,
porquanto a dúvida milita em favor do reú.".

De tal feita, instalada a dúvida em relação à prática do delito de desacato por parte da Apelada, impõe-se a
aplicação do princípio do in dubio pro reo. A dúvida deve sempre militar em favor do acusado(a):

"EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL
REJEITADO. BENEFÍCIO DA DÚVIDA. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O Crime de Desacato a superior consiste, segundo Célio Lobão, "na
falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra
superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra
e pundonor. A caracterização desse delito abrange, ainda, a conduta do agente, orientada no
sentido de deprimir, debilitar, enfraquecer a autoridade do superior, mesmo que esse fim não
seja alcançado". O cerne do crime de Desacato a superior é faltar com respeito à autoridade
hierárquica, ofendendo-a em sua dignidade ou em seu decoro. A consumação desse delito
ocorre no momento em que a ofensa é irrogada. Na hipótese, a prova não é plena
quanto a ter o Acusado endereçado palavras de baixo calão e gestos desrespeitosos
à Ofendida. Andou bem o Conselho Permanente de Justiça ao creditar ao Acusado o
benefício da dúvida, em indeclinável homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Desprovimento do Apelo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000139--.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTO. Data de
Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 21/02/2019) (Grifo nosso).

Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado nos autos, deve ser mantida a absolvição operada na
justiça de piso, em relação ao crime de desacato, não por atipicidade, mas por insuficiência de provas para a
condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.

RECURSO DA DPU

A Defesa pretende reformar a Sentença para retirar a referência à alínea "e" do art. 439 do CPPM,
mantendo-se a absolvição com fundamento na alínea "b" do mesmo artigo para as duas improcedentes
imputações.

Inicialmente, cabe ressaltar que vislumbro interesse legítimo da Defesa, no manejo do presente recurso,
tendo em vista que são distintos os reflexos cíveis de uma absolvição por atipicidade e insuficiência de
provas, razão pela qual conheço do Apelo Defensivo. Aliás, a PGJM compartilha desse mesmo entendimento,
conforme se extrai de seu Parecer:

"(...) No mérito, a DPU requer a alteração do fundamento da absolvição de sua assistida para
manter-se a sentença absolutória a quo, porém modificar absolvição com fundamento na
alínea "b" do art. 439 do CPPM, em relação às duas imputações
julgadas improcedentes.
Da análise do caso, sobressai a sucumbência da apelada, pois, ainda que tenha sido absolvida,
eventual pretensão da ofendida na esfera civil ou administrativa torna legítima a vertente
pretensão de alteração do fundamento da sentença absolutória.
Ocorre que, a despeito da prova da sucumbência, entendemos que deve prosperar

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 14/06/2022 16:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190c8a0bb
parcialmente tal pedido, tão somente em relação à imputação delitiva da acusação da prática
do crime de desobediência (art. 301 do CPM), pois, de fato, tal conduta se revela atípica,
notadamente porque a proibição de entrada na OM, com traje inadequado, não decorre de
mandamento legal, mas sim de ordem administrativa.
Outrossim, o fato de DAYSE colocar um jaleco sobre a roupa utilizada, da mesma forma que
outra visitante, naquele mesmo contexto, afasta qualquer infringência às normas
administrativas, o que torna atípica tal conduta."

Feitas tais considerações, entendo que o Recurso da DPU deve ser parcialmente atendido, tão somente,
para alterar o fundamento legal da sentença absolutória, TÃO SOMENTE, em relação à imputação do
crime do art. 301 do CPM, tendo em vista que, de fato, a conduta da Apelante é penalmente atípica como já
externado em meu Voto.

Sendo assim, a Sentença do Juízo de piso, deve ser modificada, excluindo-se o fundamento da alínea "e" do
art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a fundamentação absolutória, em relação
ao crime do art. 301 do CPM.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar de aplicação da ANPP; acolho a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva em relação ao crime do art. 301 do CPM; nego provimento ao recurso do MPM; e
dou provimento ao apelo da Defesa, tão somente, para excluir o fundamento da alínea "e" do art.
439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a fundamentação absolutória, em relação
ao crime do art. 301 do CPM.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

[1] STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991, DJ 28-
06-1991 PP-08907 EMENTA VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340.
[2]
[3] ASSIS, Jorge César de. Comentário ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra,
10ª ed, Curitiba: Juruá, 2018, pp 863.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000660-47.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, em atenção aos termos do art. 13, inciso V, do
RISTM, para declarar extinta a punibilidade da Apelada/Apelante DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade, in abstrato, em conformidade com o art. 123,
inciso IV, art. 125, inciso VII, do CPM, em relação ao crime de Desobediência (art. 301 CPM) e para rejeitar a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade em relação à não aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e dar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, tão somente, para excluir o
fundamento da alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a
fundamentação absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM, nos exatos termos do voto do
Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
inconformados com a Sentença do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 17/5/2021, que ABSOLVEU a civil DAYSE
RAIANE PASSOS KRAHL da prática dos delitos previstos no art. 299 (desacato a militar) e no art. 301
(desobediência), ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do Código de
Processo Penal Militar.
A PGJM, em seu parecer (Evento 6), aduziu que o delito de desobediência (art. 301 do CPM) seria atingido pela
extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante dispõe o art. 123,
inciso IV, do CPM, em razão do transcurso do lapso temporal superior ao previsto no art.125, inciso VII, do
mesmo diploma legal, em 30 de setembro de 2021.
Inicialmente, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo, inclusive, ser
reconhecida de ofício.
In casu, verifica-se que, na Ação Penal Militar nº 7000237-86.2019.7.12.0012, a Denúncia foi recebida em 1º de
outubro de 2019, restando, assim, fixado, na espécie, o primeiro marco temporal para a contagem do prazo
prescricional (Evento 1 da APM).
Vê-se, ademais, que em 17 de maio de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr.
JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS julgou improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia para absolver
a Acusada civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL como incursa nas sanções dos arts. 299 e 301, ambos do Código
Penal Militar, por não constituir o fato infração penal e por não haver prova suficiente para condenação, com
fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (Evento 127 da APM), não constituindo a publicação dessa
Sentença, todavia, marco interruptivo do prazo prescricional.
Observa-se, em passo adiante, que a pena máxima prevista para o crime de desobediência (art. 301 do CPM) é
de detenção de 6 (seis) meses. Entretanto, constata-se, afinal que, entre a data de recebimento da Denúncia e a
atualidade decorreu lapso de tempo superior a 2 (dois) anos.
Diante dessa equação fático-temporal, conclui-se que, in casu, a prescrição da pretensão punitiva estatal, in
abstracto, ocorreu em 30 de setembro de 2021, sendo, portanto, mandatório o seu reconhecimento, com
supedâneo no art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar.
Estando patente, nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva estatal, a declaração da extinção da
punibilidade da Acusada civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL quanto ao crime de desobediência constitui
consectário obrigatório, ex vi do art. 123, inciso IV, do CPM.
Ante o exposto, votei pela declaração de extinção da punibilidade da Acusada civil DAYSE RAIANE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
PASSOS KRAHL, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, in abstracto, quanto ao crime
de desobediência, com fundamento nos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII do CPM.
Em suas Razões de Apelação, a DPU aduz, preliminarmente, que não houve apreciação do pedido defensivo
referente ao Acordo de Não Persecução Penal, sustentando o seu cabimento no âmbito desta Justiça Militar da
União, devendo ser declarados nulos os atos subsequentes à negativa do benefício, com retorno dos autos ao
Juízo de origem para manifestação fundamentada (Evento 1).
De início, faltaria interesse recursal à Defesa, ante a absolvição da civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
Além disso, in casu, observo que após o requerimento da Defesa, nos termos do art. 28-A do CPP combinado
com o art. 3º, alínea "a", do CPPM, o MPM ainda teve vista dos autos para manifestação acerca da proposta do
ANPP, nada dizendo a respeito e reiterando simplesmente as alegações escritas já apresentadas, pelo que
restou prejudicado o requerimento para a formulação do ANPP (Evento 125 da APM).
Ademais, o instituto do Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao Réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser
levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns, desde
que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação
o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em trazer o Acordo de Não
Persecução Penal para o Direito Penal Militar. Não bastasse o art. 3º da Lei nº 13.964/19 ser claro em
prescrever a introdução do Acordo de Não Persecução Penal apenas para o Código Penal Comum, observa-se,
ainda, que algumas condições previstas no citado art. 28-A, que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer
são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e
direitos; e da prestação pecuniária. Em tempo, registre-se, ainda que a não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018,
que originou a Lei nº 13.964/2019.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não Persecução Penal no Direito Penal Militar é
intencional, não há que se falar em omissão legislativa de modo não ser cabível a aplicação subsidiária da
legislação penal, prescrita na alínea 'a' do art. 3º do CPM. De igual modo, também não há que se falar em
violação ao Principio da Isonomia e ao Princípio da Igualdade, uma vez que, no presente caso, o que há é a
adequação da norma específica ao caso concreto, norma esta que não alcança o que foi pleiteado pela defesa
da Apelante.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA
PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a
falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal
Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando
impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais
como a prova instrumental e a testemunhal. Precedentes do STM e do STJ. 6. O
elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de
fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. 7. O militar,
que falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das
Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do
Brasil. A conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a
ética castrense por não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal". 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 19/8/2021, publicado em:
14/8/2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA
PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA
COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por
incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria
já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi
firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a
matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade. No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum,
por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio
quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em
curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção
legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por
expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade
(...)."(STM. APELAÇÃO nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido tem-se o seguinte julgado: Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; data de julgamento 20/2/2020; data de publicação 2/3/2020.
Conforme afirmado anteriormente, vale enfatizar que o Acordo de não Persecução Penal não é um direito
subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as condições descritas em lei, apesar
de serem requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não obrigam
o Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo. Com base nisso,
apenas hipoteticamente e ad argumentandum, veja que mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta
Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes de oferecida a Denúncia,
o que não ocorreu neste caso.
Ora, se a implementação trazida pelo citado art. 28-A do CPP objetivou, justamente, evitar a deflagração de
uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal Acordo possa ocorrer após a submissão do
agente ao processo. Assim, o espírito do próprio instituto estaria sendo totalmente desvirtuado, o que é
inaceitável.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada
pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público
"poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A
finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica
em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a
defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de
26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento". (HC 191124 AgR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021,
DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim se manifestou:
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR.
ARTIGO 28-A DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por
incursão nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição do
Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito
Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do CPP, e
continuidade da ação penal." (Grifo nosso.)
In casu, à luz do que acima restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o art. 28-A no âmbito
desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos e, mesmo que assim não
fosse, o oferecimento da Denúncia pelo MPM comprova a ausência de interesse em firmar o Acordo de Não
Persecução Penal. Assim, vê-se que o pleito defensivo também encontra óbice intransponível nos Princípios da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de aplicabilidade do art. 28-A do CPP, referente
ao Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
No mérito, quanto ao Recurso Ministerial, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo, pois,
ser conhecido.
Em suas Razões de Apelação, o MPM busca a condenação da Civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, como incursa
nas penas dos artigos 299 e 301 do CPM, sustentando que os fatos imputados na Denúncia restaram
devidamente provados (Evento 1, Doc. 1).
Argumenta que a Acusada agiu desobedecendo à ordem simples, clara e direta, resolvendo entrar na
Organização Militar com a vestimenta inadequada. Aduz que entender de modo diverso levaria à temerária
conclusão de que as ordens exaradas por militares que exercem a função de controle de acesso a áreas
militares são de cumprimento facultativo, vulnerando o objeto juridicamente tutelado.
Quanto ao crime de desacato, argumenta que a suposta ausência de comprovação da expressão "baixaria" foi
superada em face do depoimento prestado pela Ofendida, de modo que as contraditórias alegações da
Acusada não têm o condão de infirmar as provas testemunhais produzidas.
Em Contrarrazões ao MPM, a Defesa requer que seja negado provimento ao apelo ministerial (Evento 1, Doc.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
4).
Declarada extinta a punibilidade da Acusada Civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, em face da prescrição da
pretensão punitiva estatal, quanto ao crime de desobediência, passo à análise do crime de desacato.
Em síntese, consta na Denúncia que em 25 de setembro de 2018, por ocasião do ingresso no Quartel General
da 12ª Região Militar, a civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, esposa do 2º Ten AMAURI HERBERT KRAHL,
servindo no Colégio Militar de Manaus, teria, em tese, praticado duas condutas criminosas.
Inicialmente, teria desobedecido a ordem da 3º Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA, comandante da guarda, para
não adentrar ao QG com vestimenta inadequada ou proibida (vestido de alças finas e de curto comprimento),
ao qual foi denunciada como incursa no crime do art. 301 do CPM, já prescrito.
Em seguida, teria desacatado a mesma 3º Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA, ao gritar e desrespeitá-la,
declarando conhecer a "baixaria" existente naquele ambiente, já que ali havia servido como militar, tendo sido
denunciada pelo crime de desacato, in verbis:
Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão
dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
No que se refere ao delito de desacato a militar, tem-se que o tipo consiste na conduta de desacatar militar. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desrespeitar, de
desprestigiar, de ofender a dignidade de militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela.
Inicialmente, as testemunhas arroladas pelo MPM, em síntese, declararam:
A Ofendida 3º Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA (APM, Evento 13, vídeo 2 e 3) aduziu que havia uma norma
interna e um banner na entrada do quartel fazendo referência às vestimentas proibidas e, por isso, deu a
ordem para que a Acusada não adentrasse o quartel. Informou que uma outra senhora emprestou um jaleco
para a Acusada cobrir os ombros e que ela ia entrar, mas ia permanecer dentro do carro. Afirmou que o Cb
TAVARES ouviu toda a conversa e que não havia câmeras no local. Apontou que a Acusada afirmou que
entraria nas dependências do quartel sim e que conhecia a "baixaria" da OM, mencionando que não ficaria na
Guarda porque os Soldados que estavam lá atrás tinham mexido com ela e por isso ela não ficaria lá exposta.
Pontuou que a Acusada não saiu do carro. Salientou que a investigada falava alto e de modo agressivo com
ela. Mencionou que ela saiu sem o casaco, pois o usou, mas lá dentro teve que devolvê-lo à proprietária.
O Cabo MATHEUS TAVARES DOS SANTOS (APM, Evento 13, vídeo 5) disse que só lembrava da Acusada quanto
ela já estava vestida com o jaleco branco e afirmou que não ouviu a expressão "baixaria".
A Defesa de DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL arrolou uma testemunha, a Sra. CARLA ALEXANDRA PENHA
MONTEIRO (APM, Evento 92, vídeos 1 e 2), a qual, todavia, não estava presente no dia dos fatos.
Já a Acusada, em seu interrogatório (APM, Evento 92, vídeos 3, 4 e 5), informou que estava de jaleco e que a
Comandante da Guarda viu, mencionando tê-lo tirado apenas na hora de ir embora e declarando que não falou a
expressão "baixaria". Apontou, ainda, que a Sargento é que estaria gritando e com má vontade em atendê-la.
Ao que se vê, o Cabo MATHEUS TAVARES DOS SANTOS, que é a única testemunha presencial, além da Ofendida,
não se recorda da utilização da expressão "baixaria", que embasou a acusação de desacato, bem como afirmou
que a Acusada apenas falou alto, mas não gritou, de modo que os depoimentos da Acusada e da Ofendida são
contraditórios entre si.
Desse modo, diante dos depoimentos dissonantes e da ausência de provas, não é possível confirmar a
ocorrência de expressões desrespeitosas ou de gritos capazes de configurar o crime de desacato, porquanto, a
única testemunha presencial não ouviu a palavra "baixaria", tampouco qualquer grito.
Ainda que assim não fosse, como pontuado na Sentença, ao proferir, em tese, a expressão "baixaria", a Ré não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
estaria deprimindo a autoridade da militar, tampouco desrespeitando, desprestigiando ou ofendendo a sua
dignidade, uma vez que estaria se referindo à OM e não à militar 3º Sgt ANA CARLA LIMA DA SILVA, de modo
que, ainda que comprovada a conduta, padeceria de tipicidade penal.
Assim, acertada está a Sentença absolutória, proferida nos seguintes termos, in verbis (Evento 127 da APM):
Do Crime de Desacato - Fato atípico
Não houve, ainda, o crime de desacato, por ausência de provas e por atipicidade
do fato imputado.
A discussão ocorreu no contexto da suposta desobediência, que já se verificou
inexistir. Não houve prova de gritos, tampouco prova da expressão baixaria. Ficou
provado apenas que a acusada disse já ter servido naquela OM e que sabia como
era.
Ad argumentandum tantum, a frase proferida pela acusada, mesmo que tivesse
sido adornada com a expressão baixaria, jamais configuraria desacato a militar.
Desacato pressupõe diminuir a autoridade do militar. Eventual desrespeito à
instituição militar com o uso da expressão "baixaria", em referência àquela OM
(Comando da 12ª RM), não se adequaria ao intuito de deprimir a autoridade da
comandante da guarda, nos moldes do art. 299, CPM, a despeito da sua
reprovabilidade.
Vê-se que o direito penal deve ser aplicado de forma fragmentária e subsidiária,
descabendo sanção criminal quando os fatos puderem ter solução jurídica em
outras esferas do direito. Eventuais posturas insolentes ou desatenciosas podem
ser objeto de medidas enérgicas e até mesmo sancionatórias, mas não atraem
necessariamente a incidência da lei penal.
O crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, mas não constitui
carta branca para ser aplicado mediante interpretações subjetivas sobre situações,
conflitos e crises, mormente quando se referem à liberdade de expressão.
O direito penal se baseia na proporcionalidade e na justiça, o que não seria
atendido com a condenação de uma civil por crimes de desobediência e desacato,
quando as provas, além de insuficientes, demonstram fatos notadamente atípicos.
Portanto, não há provas da ocorrência da conduta e, mesmo que houvesse, a conduta se mostra atípica, pois o
dolo da Ré não foi dirigido à pessoa da vítima.
Já a DPU, em suas Razões recursais, pugna pela reforma da Sentença absolutória tão somente para "retificar
ou reformar a sentença, retirando a referência à alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a absolvição com
fundamento na alínea "b" do mesmo artigo para as duas improcedentes imputações" (Evento 1, Doc. 2).
Sustenta que é legítimo o interesse em recorrer da Sentença que absolveu por insuficiência de provas,
requerendo que a absolvição decorra da inexistência de fato típico, uma vez que, comprovado esse, exclui-se,
além da responsabilidade penal, a responsabilidade civil. Deve o Recurso, pois, ser conhecido.
Considerando os distintos reflexos cíveis de uma absolvição por atipicidade e por insuficiência de provas,
vislumbra-se o interesse recursal da Defesa quanto ao ponto.
Colaciono a seguir trechos do Parecer da PGJM:
"(...) No mérito, a DPU requer a alteração do fundamento da absolvição de sua assistida
para manter-se a sentença absolutória a quo, porém modificar absolvição com
fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, em relação às duas imputações julgadas
improcedentes.
Da análise do caso, sobressai a sucumbência da apelada, pois, ainda que tenha sido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:42:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012401f4e61
absolvida, eventual pretensão da ofendida na esfera civil ou administrativa torna legítima
a vertente pretensão de alteração do fundamento da sentença absolutória.
Ocorre que, a despeito da prova da sucumbência, entendemos que deve prosperar
parcialmente tal pedido, tão somente em relação à imputação delitiva da acusação da
prática do crime de desobediência (art. 301 do CPM), pois, de fato, tal conduta se revela
atípica, notadamente porque a proibição de entrada na OM, com traje inadequado, não
decorre de mandamento legal, mas sim de ordem administrativa.
Outrossim, o fato de DAYSE colocar um jaleco sobre a roupa utilizada, da mesma forma
que outra visitante, naquele mesmo contexto, afasta qualquer infringência às normas
administrativas, o que torna atípica tal conduta."
Desse modo, o Recurso da DPU deve ser parcialmente atendido, nesses termos, tão somente para alterar o
fundamento legal da sentença absolutória em relação à imputação do crime do art. 301 do CPM, tendo em
vista que a conduta da Apelante foi penalmente atípica. Sendo assim, a Sentença do Juízo de piso, deve ser
modificada, excluindo-se o fundamento da alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo
artigo para a fundamentação absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar
e pelo conhecimento e provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União tão somente para
excluir o fundamento da alínea "e" do art. 439 do CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a
fundamentação da Sentença absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.